Tribunal: TJES
Processo: 5014183-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE ETÁRIO. CANDIDATO MILITAR. EXCLUSÃO DE REQUISITO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Alef Rocha Candeia contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era assegurar sua participação no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), sob a alegação de inaplicabilidade do limite etário de 28 anos em virtude de já exercer a função de praça combatente da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o limite etário de 28 anos previsto no Edital nº 001/2024 e na Lei Estadual n.º 3.196/1978 pode ser afastado em favor de candidato que já integra os quadros da PMES como praça; e (ii) analisar se a distinção entre carreiras de praça e oficial justifica a manutenção do requisito etário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A limitação etária prevista em lei e no edital é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STF, que admite a imposição de limite de idade para concursos públicos desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo, nos termos da Súmula 683 e do Tema 646.

4)
A Lei Estadual n.º 3.196/1978 estabelece claramente o limite etário de 28 anos para ingresso no quadro de oficiais da PMES, sem distinção entre candidatos civis ou militares, sendo esta restrição razoável em virtude das exigências físicas e inerentes ao cargo de oficial.

5)
As carreiras de praça e oficial são juridicamente distintas, possuindo requisitos de ingresso próprios, não sendo possível a transferência de requisitos pessoais ou funcionais entre elas, visto que o ingresso no quadro de oficiais configura provimento originário.

6)
A eventual relativização do limite etário em benefício de candidatos que já integrem a corporação violaria o princípio da isonomia, ao conceder tratamento privilegiado sem fundamento jurídico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. O limite etário para ingresso no quadro de oficiais da PMES é aplicável indistintamente a candidatos civis e militares, desde que haja previsão legal e editalícia justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. As carreiras de praça e oficial na PMES são juridicamente distintas, impedindo a transposição de requisitos pessoais de uma carreira para outra.

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXX; Lei Estadual n.º 3.196/1978, arts. 9º e 13; Súmula STF nº 683; STF, Tema 646 (ARE 678.112-RG).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19.05.2024; TJES, Apelação nº 024180189896, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014183-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEF ROCHA CANDEIA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE ETÁRIO. CANDIDATO MILITAR. EXCLUSÃO DE REQUISITO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Alef Rocha Candeia contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era assegurar sua participação no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), sob a alegação de inaplicabilidade do limite etário de 28 anos em virtude de já exercer a função de praça combatente da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o limite etário de 28 anos previsto no Edital nº 001/2024 e na Lei Estadual n.º 3.196/1978 pode ser afastado em favor de candidato que já integra os quadros da PMES como praça; (ii) analisar se a distinção entre carreiras de praça e oficial justifica a manutenção do requisito etário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A limitação etária prevista em lei e no edital é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STF, que admite a imposição de limite de idade para concursos públicos desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo, nos termos da Súmula 683 e do Tema 646.

4)
A Lei Estadual n.º 3.196/1978 estabelece claramente o limite etário de 28 anos para ingresso no quadro de oficiais da PMES, sem distinção entre candidatos civis ou militares, sendo essa restrição razoável em virtude das exigências físicas e inerentes ao cargo de oficial.

5)
As carreiras de praça e oficial são juridicamente distintas, possuindo requisitos de ingresso próprios, não sendo possível a transferência de requisitos pessoais ou funcionais entre elas, visto que o ingresso no quadro de oficiais configura provimento originário.

6)
A eventual relativização do limite etário em benefício de candidatos que já integrem a corporação violaria o princípio da isonomia, ao conceder tratamento privilegiado sem fundamento jurídico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. O limite etário para ingresso no quadro de oficiais da PMES é aplicável indistintamente a candidatos civis e militares, desde que haja previsão legal e editalícia justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. As carreiras de praça e oficial na PMES são juridicamente distintas, impedindo a transposição de requisitos pessoais de uma carreira para outra.

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXX; Lei Estadual n.º 3.196/1978, arts. 9º e 13; Súmula STF nº 683; STF, Tema 646 (ARE 678.112-RG).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 19.05.2024; TJES, Apelação nº 024180189896, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de inscrição de candidato militar para provimento de vagas do Quadro de Oficial Combatente da PMES, na hipótese de desatendimento do critério etário.

Como cediço, a limitação etária deve se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido,
ex vi
da Súmula n.º 683 e do Tema nº 646, ambos do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Tema 646: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

O art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78 estabelece limite etário de 28 anos aos candidatos, sem conferir distinção entre aqueles que já integrem os quadros da PMES e os candidatos civis.

Sob esse prisma, o Edital estabelece na alínea ‘n’ do item E:

E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

1. São requisitos para básicos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

[...]

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e
idade máxima de 28 (vinte e oito) anos
, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento;

[...]

Muito embora o candidato já seja militar da ativa, tendo ingressado na PMES como Soldado Combatente, reputo inviável o afastamento do limite etário, sobretudo em razão da distinção das carreiras de praças e oficiais, a teor dos artigos 9 e 13 da Lei 3.196/1978:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na
carreira de Praças ou na carreira de Oficiais
, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

Art. 13 - Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no Quadro e parágrafos seguintes.

§ 1º - Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador do Estado.

§ 2º - Graduação é o grau hierárquico da Praça, conferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

§ 4º - Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos Quadros são fixados separadamente, para cada caso, em Lei de Organização Básica.

Sendo distintas as carreiras, não se afigura possível o aproveitamento de requisitos de ordem pessoal ou funcional, por se tratar de provimento originário, e não derivado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) 2.
O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público. 3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos.
4. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5020733-59.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/05/2024)

EMENTA: APELAÇões CíveIS. Mandado de segurança. Concurso. Ingresso no quadro de oficiais combatentes da pmes. Idade mÁXIMA. 28 anos. Existência de Previsão legal e editalícia. Natureza das atribuições do cargo. Razoabilidade da exigência.
Candidatos integrantes dos quadros da polícia militar. Impossibilidade de afastamento do requisito
. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. 1) É legítimo o estabelecimento de limite etário para o ingresso em carreiras militares cujas atribuições exijam, dentre outros fatores, vigor físico que normalmente falta a pessoas de maior idade, desde que a restrição esteja prevista em lei e no edital do respectivo concurso público. Precedentes do STJ. 2) A exigência de idade máxima de 28 anos no momento da inscrição no concurso para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da PMES, além de prevista expressamente na Lei Estadual n. 3.196/78 e no edital do certame, guarda relação de pertinência com as funções policiais inerentes ao cargo. Precedentes do TJES. 3)
Tal limite de idade não pode ser afastado na hipótese de o candidato já ocupar o posto de soldado ou cabo da Polícia Militar, uma vez que as carreiras de Praças e de Oficiais são distintas, com atribuições diversas, caracterizando provimento originário o ingresso em cada uma delas. Precedentes do TJES. 4) Ademais, permitir a relativização da regra em favor de alguns candidatos implicaria violação ao princípio da isonomia.
Precedentes do TJES. 5) Recursos desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 03 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024180189896, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

Ademais, a diferenciação etária entre civis e aqueles que já integram os quadros da Polícia Militar configuraria flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Já restou assentado na jurisprudência que
“não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica.”
(RMS 31.923/AC, 1a T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).

Em caso semelhante, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0023157-04.2018.8.08.0024, destaquei que:

[...] quando a candidata foi prestar concurso para Oficial Combatente, no momento de sua inscrição, vigia o Estatuto da PM/ES e CBMES – Lei no 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares no 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e Bombeiro Militar deste Estado, o qual de forma expressa constou a matéria referente ao limite etário, [...].

Portanto, diante da existência de legislação específica que limitava o fator etário para ingresso ou promoção na corporação, não existe possibilidade deste órgão julgador se afastar do que ficou determinado na lei acima mencionada, sobretudo porque
“o requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos
, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).”
.

Assim, conforme bem destacado pelo eminente relator, embora o candidato já seja militar da ativa, tendo ingressado na PMES como Soldado Combatente, é inviável o afastamento do limite etário, sobretudo em razão da distinção das carreiras de praças e oficiais, a teor dos artigos 9º e 13, da Lei 3.196/1978.

Com base nessas fundamentações, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.